Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730875-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. BRUNO DE SOUZA FREITAS e NAYARA FIRMES CAIXETA, cujo objeto é o trancamento da ação penal no 0723418-48.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, em que o paciente GUILHERME ALVES DOS SANTOS foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), com o consequente relaxamento da prisão preventiva. Consta na denúncia (ID 49469302) que: “No dia 02 de junho de 2023, entre 13h00 e 20h00, na via pública, na Q 101, CJ 1, Recanto das Emas/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu ao usuário Artur André Lins, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,72 g (dois gramas e setenta e dois centigramas), pela quantia de R$75,00 (setenta e cinco reais), bem como transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,87 g (três gramas e oitenta e sete centigramas). No mesmo contexto, no interior da residência situada na CSG 03, Lote 07, Apartamento 1007, Bloco C - Taguatinga/DF , o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo massa líquida de 940,2 g (novecentos e quarenta gramas e dois centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 26,9 g (vinte e seis gramas e nove centigramas), 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 59 g (cinquenta e nove gramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 9,27 g (nove gramas e vinte e sete centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,2 g (um grama e dois centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em papel e plástico, perfazendo a massa líquida de 2,99 g (dois gramas e noventa e nove centigramas). Policiais civis da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 21a Delegacia de Polícia conduziam uma investigação sobre Guilherme, tendo em vista recebimento de uma “denúncia anônima” (Denúncia no 8916/2023-DICOE), a qual apontava que Guilherme era um traficante de drogas que realizava vendas por meio de delivery. Com base nas informações iniciais, a equipe policial começou a monitorar o condomínio Tagua Life, localizado na CSG 3 em Taguatinga/DF, onde o denunciado residia. Durante o monitoramento, foi constatado que o denunciado utilizava de dois veículos, um FIAT/MOBI branco com placa QBU-3087/DF e uma BMW preta com placa PBA-8J83, para realizar a entrega de substâncias entorpecentes na cidade, exatamente conforme mencionado na denúncia anônima. Pelo apurado, Guilherme negociava com usuários através do WhatsApp e as interações para a entrega eram rápidas, com o pagamento frequentemente realizado por meio de "pix". Guilherme foi avistado e filmado várias vezes realizando entregas de drogas em diferentes cidades satélites. As investigações ainda revelaram que ele mantinha um estoque de drogas em seu apartamento. Nesse período, constatou-se também que o denunciado não desempenhava qualquer atividade lícita, pois sempre estava em sua residência ou transitando pela cidade, o que se mostrava incompatível com o padrão de vida que levava. No dia dos fatos, em novo monitoramento, a equipe registrou que Guilherme saiu de seu condomínio no veículo FIAT/MOBI de placa QBU3087, acompanhado de sua namorada e filho, com o objetivo de realizar a entrega de entorpecentes pela cidade. Após uma dessas entregas, a equipe conseguiu abordar Artur André Lins, o qual estava conduzindo um GM/CELTA de placas JEB2226/DF e de cor prata, e havia acabado de fazer uma transação com Guilherme. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha em posse de Artur, que afirmou tê-la adquirido por R$75,00 (setenta e cinco reais) de um indivíduo conhecido como Guilherme ou "galego", com quem já havia comprado drogas anteriormente. O usuário informou que a negociação sempre ocorria por meio do WhatsApp e forneceu o número de telefone do denunciado. Em seguida, a equipe policial realizou a abordagem de Guilherme, logo após ele estacionar o veículo FIAT/MOBI em frente à casa de sua namorada no Recanto das Emas/DF. Na ocasião, foram encontrados com Guilherme um aparelho celular e uma porção de maconha do tipo "Colômbia" dentro do veículo. Diante da situação flagrancial e das evidências de que o denunciado armazenava drogas em sua residência, a equipe policial se dirigiu até seu apartamento. Durante as buscas, os policiais encontraram, nos armários da sala e da cozinha, uma grande quantidade de maconha, incluindo do tipo "Colômbia" e Skunk, juntamente com uma balança de precisão, rolos de plástico filme transparente e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Além disso, a equipe localizou e apreendeu a BMW de cor preta, com placa PBA-8J83, que também era utilizada para a entrega de drogas, na garagem do condomínio. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GUILHERME ALVES DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” Na audiência de custódia (ID 49469303), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O juízo de origem manteve a prisão preventiva (ID 49470619, páginas 27-30). Oferecida a defesa prévia, a denúncia foi devidamente recebida (ID 49470619, página 120). Insurgindo-se contra essa decisão, a parte impetrante alega, em síntese, a ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do paciente, que ocorreu sem autorização judicial ou circunstância que justificasse a diligência, violando o domicílio do paciente. Assim, a impetrante requer, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0723418-48.2023.8.07.0001, com o consequente relaxamento da prisão, até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem para trancar a ação penal e confirmar o relaxamento da prisão. Juntou documentos (IDs 49469301 a 49470619). FAP do paciente juntada aos autos (ID 49474223). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, diante da prevenção decorrente do HCCrim 0724642-24.2023.8.07.0000, que analisou a legalidade da prisão preventiva do paciente e, na ocasião, denegou a ordem, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/07/2023. É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais civis na residência do paciente, a respeito do qual a defesa alega que se deu sem fundada razão e em violação de domicílio. Nesse contexto, requer-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o recebimento da denúncia e instauração da persecução penal, com o consequente relaxamento da prisão preventiva. Contudo, no caso dos autos, a investigação policial constatou previamente o envolvimento do paciente com atividade intensa de tráfico de drogas, porque foi flagrado por diversas vezes e em locais diferentes realizando entrega de entorpecentes, conforme relatório no 337/2021 - 21a DP (ID de origem 162463210). Em análise preliminar, a dinâmica da abordagem policial, devidamente documentada, evidencia que somente após a realização das diligências prévias é que os policiais ingressaram na residência do paciente. Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não se demonstrou nos autos a ilegalidade na prisão em flagrante ou na colheita de provas, considerando que a ação policial de ingressar na residência do acusado estava amparada pela exceção constitucional “em caso de flagrante delito” (art. 5o, inc. XI, da CF). O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 1. Questões não apresentadas ao juízo de origem não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A suposta nulidade das provas não é presumida e demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual. 3. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, autorizando a entrada de policiais no domicílio do suspeito sem mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A natureza e a quantidade expressiva da droga apreendida revelam contornos de elevada gravidade concreta, pois a sua comercialização, além de representar grave risco à saúde pública, alimenta financeiramente a infindável rede de crimes, estimulados pelo tráfico de drogas. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, tendo em vista que o paciente já foi processado pelo mesmo crime, a indicar, em tese, reiteração delitiva. 6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023, grifei). Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante (ID 160938540, dos autos originários), pelo Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar), que identificou a substância “TETRAIDROCANABINOL – THC" nos materiais examinados, a qual pode determinar dependência física ou psíquica (ID de origem 160938701), além das imagens capturadas pela equipe policial e conversas com usuário de drogas, as quais apresentam o paciente realizando a venda de drogas, conforme o relatório policial (ID de origem 162463210). Conforme o laudo pericial, foram encontradas 1,05164 kg de drogas, além de uma balança digital e um rolo de filme plástico (ID 160938701, dos autos de origem). Portanto, em sede liminar, não verifico a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que as questões relativas à legalidade da prisão preventiva do paciente fora analisada no Habeas Corpus no 0724642-24.2023.8.07.0000, que denegou a ordem e transitou em julgado em 18/07/2023, não havendo inovação fática ou jurídica a amparar a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator